Tribunal: TCU
Processo: 023.066/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10887/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Associação dos Amigos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (ASSAI), além de Sônia Sena Alfaia, como então diretora executiva da ASSAI (gestão: 13/4/2007 a 12/8/2009), Silvio Jardim de Oliveira Silva, como então diretor executivo da ASSAI (gestões: 13/8/2009 a 2/9/2009 e 17/7/2010 a 13/07/2012), Jorge Luís Enrique Gailardo Ordilona, como então diretor executivo da ASSAI (gestão: 3/9/2009 a 16/7/2010), Edineia Mascarenhas Dias, como então diretora tesoureira da ASSAI (gestão: 13/4/2007 a 12/8/2009), Gislene Carvalho, como então diretora tesoureira da ASSAI (gestão: 13/8/2009 a 5/2/2010), Edinaldo Nelson Dos Santos Silva, como então diretor tesoureiro da ASSAI (gestão: 6/2/2010 a 13/7/2012), João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior, como então procurador e ordenador de despesas da ASSAI (gestão: 13/4/2007 a 13/7/2012), Estevão Vicente Cavalcanti Monteiro de Paula, como então coordenador do projeto (13/4/2007 a 13/7/2012), e José Laurindo Campos dos Santos, como então coordenador do projeto (gestão: 13/04/2007 a 13/07/2012), diante da ausência de execução do objeto pactuado por meio do Convênio n.o 2494/06 destinado ao projeto intitulado como " Adequação da infraestrutura de Rede de Computadores do INPA (INPANet) para tecnologia Gigabit Ethertnet e Segurança Patrimonial " a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.610.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 13/4/2007 a 13/7/2012; Considerando que, por meio do Relatório de TCE n.o 18, em 2017 (Peça 2, p. 528 a 546), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade da Associação dos Amigos do INPA (ASSAI), em solidariedade com Sônia Sena Alfaia, Silvio Jardim de Oliveira Silva, Jorge Luís Enrique Galiardo Ordinola Silva, Edineia Mascarenhas Dias, Gislene Carvalho, Edinaldo Nelson dos Santos Silva, João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior, Estevão Vicente Cavalcanti Monteiro de Paula e José Laurindo Campos dos Santos, pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 755.000,00 em face da reprovação da prestação de contas do referido convênio; Considerando que, após a análise inicial do feito à Peça 4, a unidade técnica propôs a realização de diligências junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e à Associação dos Amigos do INPA (ASSAI), além da agência do Banco do Brasil detentora da conta específica do convênio, em razão da ausência de elementos tenentes a permitir a avaliação das supostas irregularidades e a definição da responsabilidade solidária pelo eventual dano; Considerando que, a partir da análise dos documentos obtidos pelas referidas diligências, a Secex-TCE anotou que o plano de trabalho aprovado para o aludido projeto teria previsto duas metas físicas para a consecução do seu objetivo e, de forma semelhante, o cronograma de desembolso seria realizado em duas parcelas, com a 1a parcela sob o valor de R$ 755.000,00 efetivamente repassado, cobrindo as defesas para a Meta Física 1, e com a 2a parcela sob o valor de R$ 855.000,00, tendo sido, contudo, cancelada, a despeito de buscar cobrir os gastos para a Meta Física 2; Considerando que, em sintonia com o parecer da Secex-TCE, as supostas irregularidades na execução do convênio restariam afastadas, pois a Finep teria assinalado o cumprimento da Meta Física 1 (1a parcela transferida), ao passo que o repasse para a 2a parcela não teria sido efetivado, destacando, ainda, que a aquisição dos itens em equipamentos, com a descrição distinta dos previamente aprovados no plano de trabalho, figuraria como o desvio de objeto, mas não como o desvio de finalidade no ajuste; Considerando que, após a análise final do feito às Peças 61 a 63, a Secex-TCE pugnou pela insubsistência do cogitado dano ao erário, tendo, assim, proposto o arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, à Peça 68, o MPTCU teria manifestado a sua anuência à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 023.066/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Amigos do Inpa (CNPJ 05.869.188/0001-22); Edinaldo Nelson dos Santos Silva (CPF XXX.891.752-XX); Edinea Mascarenhas Dias (CPF XXX.436.572-XX); Estevão Vicente Cavalcanti Monteiro de Paula (CPF XXX.230.422-XX); Gislene Almeida Carvalho Zilse (CPF XXX.212.826-XX); Jorge Luís Enrique Gallardo Ordinola (CPF XXX.666.282-XX); José Laurindo Campos dos Santos (CPF XXX.328.282-XX); João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior (CPF XXX.578.542-XX); Silvio Jardim de Oliveira Silva (CPF XXX.502.182-XX); Sonia Sena Alfaia (CPF XXX.572.132-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Sebastião Gonçalves de Araujo Filho (9.665/OAB-AM), entre outros, representando Edinea Mascarenhas Dias, Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Gislene Almeida Carvalho Zilse e Jorge Luís Enrique Gallardo Ordinola. 1.7. Providência: promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.